Tribunal: TCU
Processo: 040.371/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.371/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Jose Lavarda (XXX.590.420-XX); Francisleno Moreira da Silva (XXX.759.168-XX); Humberto dos Santos (XXX.660.598-XX); Jose Luis Livoratti (XXX.842.938-XX); Luiz Ademir Assis de Souza (XXX.316.980-XX); Marcelo Paulo Marques (XXX.734.488-XX); Marilia Marques Bulhoes Pereira (XXX.179.068-XX); Orlando Alves do Nascimento (XXX.983.118-XX); Ricardo Faris Junior (XXX.438.438-XX); Veronica Tavares Verdasca (XXX.610.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.